Tribunal: TJES
Processo: 0000669-84.2016.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ambiental; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000669-84.2016.8.08.0037

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX FAVORETO SOARES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PARA DEFENSOR NOMEADO COMO DATIVO.
COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO.

PRECEDENTE. RECURSO PROVIDO.

1.
O advogado, nomeado defensor dativo para patrocinar causa em comarca onde a Defensoria Pública não está presente ou não está suficientemente aparelhada, tem o direito de receber honorários advocatícios, de modo que, demonstrada a atuação, deve o Estado arcar com o pagamento do respectivo trabalho. Precedente do TJES.

2
.
O advogado foi nomeado como defensor dativo, e apresentou resposta à acusação, em feito de baixa complexidade, no mesmo município em que localizado seu endereço profissional, razões pelas quais é razoável e proporcional a fixação de honorários no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

3
.

RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000669-84.2016.8.08.0037
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILCIMAR LOPES MACHADO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALEX FAVORETO SOARES - ES22210-A

VOTO

Trata-
se de
apelação criminal
interposta por
ALEX FAVORETO SOARES
,

em face d
a sentença de fl. 120 e verso, que indeferiu pleito de arbitramento de honorários advocatícios
.

O apelante, advogando em causa própria, requer o arbitramento de honorários,
em razão de sua nomeação e atuação com
o advogado dativo, nos autos da ação penal nº
0
0
00669-84.2016.8.08.0037

(
I
d.
8786512
)
.

H
á
preliminar
, que passo a apreciar.

O Órgão Ministerial sustenta que o apelante não demonstrou sua capacidade para advogar em causa própria, razão pela qual o recurso não deveria ser conhecido.

Contudo, o documento Id. 10251099
comprova que o advogado
ostenta s
ituação regular
perante o Cadastro Nacional dos Advogados.

Por tal razão,
REJEITO A PRELIMINAR
, e conheço do recurso.

Quanto aos fatos,
colhe-se que, em 24/1/2018, o ora apelante foi nomeado como defensor dativo nos autos da
ação penal nº
0
0
00669-84.2016.8.08.0037
(fl. 44)
,
e, e
m 20/3/2028, apresentou resposta escrita à acusação (fls. 47/57).

Intimado para participar da audiência de instrução e julgamento, o advogado não compareceu ao ato, razão pela qual foi destituído
(fl. 110).

Ato contínuo, o apelante opôs embargos de declaração, pugnando pelo arbitramento de honorários advocatícios em seu favor (fl. 111).

Em 19/4/2023, o Magistrado conheceu e negou provimento ao recurso (fl. 120 e verso), sentença que é objeto de irresignação, neste recurso.

Feitas essas considerações, passo a apreciar o recurso.

O
advogado, nomeado defensor dativo para patrocinar causa em comarca onde a Defensoria Pública não está presente ou não está suficientemente aparelhada, tem o direito de receber honorários advocatícios, de modo que,

demonstrada a atuação
,
deve o Estado arcar com o pagamento do respectivo trabalho.

Isso porque os honorários se prestam à remuneração do trabalho do causídico, devendo observar o efetivo trabalho realizado pelo advogado (TJES. AC: 00009418220158080047,
Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY,

Julgamento: 17/5/2022
, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, D
Je
: 25/5/2022).

Portanto,
comprovada a a
tuação efetiva d
o advogado
nomead
o
,
impõe-se a condenação do Estado do Espírito Santo
ao pagamento dos honorários advocatícios
em
favor d
o

ora apelante
.

No presente caso, verifico que o
advogado
foi nomeado como defensor dativo,
e
apresent
ou
resposta à acusação.

Observo mais, que o
feito possui baixa complexidade e o patrono exerceu o
múnus
no mesmo município em que localizado seu endereço profissional.

Nesse contexto, considero razoável e proporcional a fixação de honorários ao advogado dativo, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

D
ISPOSITIVO:

Firmado
n
o
exposto,
CONHEÇO e

DOU PROVIMENTO ao
recurso,
para fixar honorários ao defensor, nomeado como dativo,
n
o valor de
R$
500
,00 (
quinhentos
reais),
nos termos do art. 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.